Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007819-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), MURARO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.876.050/0001-13 (EMBARGANTE), LAISER RIBEIRO DUARTE PORTILHO - CPF: 703.860.311-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GRACIOLINO SCALCON MURARO - CPF: 126.175.710-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MURARO TRANSPORTES LTDA. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, a qual rejeitou exceção de pré-executividade baseada em alegação de prescrição material e intercorrente, mantendo a execução ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. O embargante alega existência de contradição e omissões no acórdão quanto à análise da inércia do exequente, à aplicação do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, e à suposta possibilidade de extinção do processo por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que rejeitou a alegação de prescrição material e intercorrente, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a alegação de prescrição, afastando a tese de inércia injustificada do exequente, com base na cronologia processual e na legislação vigente à época dos fatos, inclusive mencionando expressamente a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que, antes da Lei no 14.195/2021, a configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor, o que não se verificou nos autos.

6. A tentativa de reanálise das matérias já apreciadas configura mero inconformismo da parte embargante e uso inadequado dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão nem contradição quando a decisão fundamenta-se adequadamente na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MURARO TRANSPORTES LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID.
311866888)
que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1007819-17.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em alegação de prescrição material e intercorrente.

A parte embargante em suas razões (ID.
314410888), alega contradição no acórdão quanto à conclusão de ausência de inércia do exequente, argumentando que houve paralisação do processo por mais de 4 anos por culpa exclusiva do credor, que deixou de recolher as custas da diligência de citação quando intimado em 21/06/2017, permanecendo inerte até 28/12/2020, vindo a recolher as custas apenas em 26/10/2021.

Aponta ainda omissão quanto à aplicação do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC, à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente por falta de efetividade processual independentemente da suspensão formal do processo, e quanto à constatação do juízo de origem de que o processo comportaria extinção por abandono.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As razões dos embargos de declaração devem ser rejeitadas, pois não há contradição ou omissão no acórdão. A decisão foi clara ao afastar a tese de prescrição, destacando que não houve inércia injustificada do exequente, mas sim atuação processual suficiente para impedir a consumação do prazo prescricional. O acórdão analisou os fatos e a legislação aplicável, inclusive afastando a aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021. As alegações do embargante visam reexaminar o mérito, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Recorrente, determinando a expedição do mandado de busca e apreensão, avaliação e remoção dos bens penhorados em ID. 183137072, sob o fundamento de que o juízo deixou de impulsionar o andamento do feito por grande lapso temporal, de forma que a mora não poderia ser atribuída ao Exequente/Agravado.

Segundo o recurso, o marco inicial da prescrição é 16/11/2012, data do vencimento da dívida constante na Cédula de Crédito Bancário, e o marco final é 30/03/2020, data limite em que a citação válida deveria ter ocorrido para interromper a prescrição trienal prevista no artigo 44 da Lei no 10.931/2004. Como a citação só se concretizou em 23/11/2022, a agravante sustenta que a prescrição material já estava consumada.

Portanto, percebe-se que o lapso temporal teve início sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, esta a norma processual aplicável à espécie.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores. Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis (art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O prazo prescricional aplicável, no caso em comento, inerente à cédula bancária é de três anos, conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. (...). III. Razões de decidir 3. O art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário. 4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional. 5. (...)” (N.U 1000273-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

Analisando detidamente os autos originários (0000840-84.2017.8.11.0049), no caso concreto, constata-se que entre o lapso temporal indicado como prescrição pelo recorrente (16/11/2012 à 30/03/2020) não houve inércia injustificada do credor.

Em debate, verifica-se que a cédula de Crédito Bancário - BNDES PSI – n° 08163812, celebrada em data 30/08/2011, onde o exequente financiou ao executado a importância de R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais), possui vencimento final em 15/09/2017, com ajuizamento da execução no mesmo ano.

Em sequência, sob ID. 70592288 - Pág. 22 foi proferido despacho inicial em 05/04/2017, determinando a citação, seguido do despacho de ID. 70592288 - Pág. 27 determinando a manifestação do exequente diante da devolução do A.R negativo, sem localização da parte executada em 30/05/2017, ato continuo, sob ID. 70592288 - Pág. 32, em 21/06/2017, impulsionando os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, recolher a diligência do Oficial de Justiça, que somente se deu sob ID. 70592288 - Pág. 37, em 28/12/2020.

A Lei no 14.195/2021 promoveu relevantes modificações no tratamento da prescrição intercorrente, ao alterar o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo como marco inicial do prazo a data em que se constatar a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, admitindo-se uma única suspensão, nos termos do § 1o do mesmo artigo.

A nova redação afastou a exigência de inércia do exequente, fazendo com que o prazo passe a fluir automaticamente. Todavia, referido regime jurídico não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas aos processos iniciados após sua vigência, àqueles em que a execução infrutífera se deu sob a égide da nova norma, ou aos feitos anteriores em que ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

Não é esse, contudo, o caso dos autos, uma vez que a parte exequente impulsionou regularmente o feito em 2020, ou seja, em momento anterior à inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021.

A decisão agravada não merece reprimenda, pois se alinha com a orientação da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 . NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4 . De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Diante do exposto, à luz da legislação aplicável, da doutrina especializada e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não restou caracterizada a inércia injustificada do exequente capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição.

Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença hígida.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025